Tribunal: TJDFT
Processo: 0743666-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados.
3. No caso, a parte agravante se resume a juntar saldo bancário de uma das contas de um dos devedores, sem informação sobre a data de recebimento da remuneração, bem como sobre eventual existência de outros créditos superiores, que não possuem impedimentos para sua penhora.
4. A proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Transcorrido o lapso temporal de um mês até o recebimento da próxima remuneração, o valor perde a natureza salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.